Tribunal: TJES
Processo: 5001697-72.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços; Municipais
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001697-72.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: DDG SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. BAIXO VALOR DO CRÉDITO EXEQUENDO. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão da falta de interesse processual decorrente do baixo valor do crédito tributário, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC, na Resolução 547/2024 do CNJ e no Decreto Municipal 85/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da causa atende ao patamar mínimo estabelecido pela legislação municipal para o exercício do interesse de agir; (ii) estabelecer se as diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ possuem aplicação imediata aos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir em execuções fiscais pressupõe a utilidade e a necessidade do provimento jurisdicional, aferidas sob a ótica da economicidade e da eficiência administrativa, de modo que o custo da máquina judiciária não exceda a expectativa de recuperação do crédito.

O art. 1º do Decreto Municipal 85/2024 estabelece que o Município de Cariacica deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00, determinando, no § 1º do referido artigo, a desistência das ações já ajuizadas que não ultrapassem esse montante.

A execução fiscal em análise apresenta valor de causa correspondente a R$ 1.638,37, montante que se situa abaixo do teto de corte fixado pela municipalidade, o que evidencia a carência de interesse processual para o prosseguimento do feito.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1.184, firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa.

As normas processuais e os precedentes vinculantes possuem aplicação imediata aos processos pendentes, conforme orientação do STF no RE 1.355.208, de modo que o Tema 1.184 e a Resolução 547/2024 do CNJ alcançam execuções ajuizadas anteriormente à sua edição, sem que isso configure ofensa à irretroatividade ou ao ato jurídico perfeito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, quando o montante do crédito exequendo for inferior ao limite estabelecido em legislação do ente federado.

O Tema 1.184 do STF e a Resolução 547/2024 do CNJ possuem aplicação imediata aos processos de execução fiscal em curso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ 547/2024; Decreto Municipal de Cariacica 85/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208).

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001697-72.2019.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:

DDG SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença (Id. 18479485), proferida pelo d. Juízo da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cariacica
, nos autos da
“Ação de Execução Fiscal
”, ajuizada pelo apelante em face de
DDG SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
, que julgou extinto o processo de execução fiscal, sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC em observância à Resolução nº 547 do CNJ e ao Decreto Municipal nº 85/2024.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença deve ser anulada pois o valor do crédito exequendo, superior a R$ 2.500,00, ultrapassa o teto de corte estabelecido pelo Decreto Municipal nº 85/2024, ressaltando a existência de parcelamento administrativo de 12 (doze) vezes firmado pelo devedor em 03/02/2025, o que demonstra o interesse processual e a viabilidade da satisfação do crédito tributário.

Sustenta a inaplicabilidade retroativa da Resolução nº 547/2024 do CNJ a processos ajuizados antes de 19/12/2023.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que
não merecem acolhida os argumentos do Município.

De plano, observo que agiu com acerto magistrado primevo ao aplicar a regra do art. 1º, § 1º, do Decreto Municipal nº 85/2024 ao presente feito.

Isso porque, a referida norma, ao estabelecer valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais do Município de Cariacica, tem por escopo privilegiar os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, impedindo que o custo do processo supere os ganhos a serem obtidos pelo ente por meio da condenação do devedor ao pagamento do crédito.
In verbis
:

Art. 1º Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Cariacica deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), hipótese em que a cobrança do crédito será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor.

§ 1º O Município de Cariacica deverá desistir de Ações já ajuizadas, desde que, na data do pedido, seu crédito seja igual ou inferior ao mínimo estabelecido neste artigo e a desistência não lhe acarrete qualquer encargo processual.

No caso concreto, verifica-se que a presente execução fiscal foi distribuída em 14/11/2019, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 1.638,37, quantia inferior ao limite estabelecido pelo Decreto Municipal nº 85/2024.

Assim, entendo que o prosseguimento do feito configura nítida desconformidade com a legislação municipal, de modo que inexiste interesse de agir do recorrente.

Demais disso, é relevante mencionar que o Excelso STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

É evidente que a tese fixada pela Suprema Corte corrobora o entendimento sustentado pelo Decreto Municipal nº 85/2024 de Cariacica, devendo-se extinguir as execuções fiscais de baixo valor pela ausência do interesse de agir, nos moldes do inciso VI do art. 485 do CPC.

No que tange à aplicação temporal das normas, conforme o próprio Pretório Excelso reconheceu no julgamento de embargos de declaração opostos no RE nº 1.355.208, o Tema nº 1.184 e a Resolução nº 547/2024 do CNJ
aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso
, não havendo que se cogitar de violação ao princípio da irretroatividade ou do ato jurídico perfeito.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO